Tribunal: TJBA
Processo: 0005261-07.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005261-07.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA AMORIM DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA VIRGEM AMORIM DE SOUSA, representada por sua filha sucessora, ELIANA AMORIM DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada nº 0005261-07.2008.8.05.0274, ajuizada contra a UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em virtude do falecimento da autora, ante o reconhecimento de que o objeto da demanda — fornecimento de tratamento de home care — possui natureza personalíssima e intransmissível aos herdeiros. A parte apelante sustentou a possibilidade de sucessão processual e a aplicação de multa por descumprimento da liminar.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se os sucessores da autora falecida podem prosseguir no feito visando à condenação da ré ao pagamento de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer referente à prestação de assistência médica (home care), cuja execução teria sido assegurada por decisão liminar.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter personalíssimo e intransmissível das ações relativas ao fornecimento de tratamento médico, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito em caso de falecimento do autor.

4.
A liminar concedida nos autos não estabeleceu penalidade pecuniária (astreintes), inviabilizando qualquer cobrança retroativa desse título pelos sucessores.

5.
A sentença de origem observa fielmente os precedentes superiores e está devidamente fundamentada no princípio da intransmissibilidade de direitos personalíssimos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O direito à saúde, nos casos de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de tratamento médico, é personalíssimo e intransmissível, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito em caso de falecimento da parte autora.

2. Não é possível a imposição de multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes) quando esta não tiver sido expressamente fixada na decisão judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0005261-07.2008.8.05.0274,
tendo como Apelante,
MARIA VIRGEM AMORIM DE SOUSA,
representada por sua filha sucessora,
ELIANA AMORIM DE SOUZA
,
e

como Apelado,
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça